Tribunal: STF
Processo: HC 194362
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus impetrado em favor de Fabio do Nascimento da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial nº 1.767.544/RJ. 
    Consta nos autos que o paciente foi condenado a 15 anos e 10 meses de reclusão pela prática de cinco roubos em continuidade delitiva e por porte de arma de fogo de uso restrito. 
    A defesa aponta supostas ilegalidades na sentença e no acórdão que confirmaram a condenação. 
    Aduz que o crime de porte ilegal de arma de fogo foi absorvido pelo crime de roubo. 
    Argumenta ainda que o paciente teria sido condenado por cinco roubos, apesar de ter sido denunciado por 4 e que a exasperação da pena deveria ter sido de 1/6 e não de 1/3.
    Requer, por fim, o reconhecimento de que, no novo Estatuto do Desarmamento, o calibre do projétil utilizado com o paciente deixou de ser proibido. 
    É o relatório. Decido. 
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 635.266/SP, uma vez que decisão denegatória de habeas corpus do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, na espécie, inexiste flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido em sede de apelação criminal no Tribunal de origem:
    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. Sentença que condenou o apelante nos seguintes termos: pela prática do crime do artigo 157, §2º, II e §2°-A, I, cinco vezes, n/f do art. 71, ambos do Código Penal: pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 30 (trinta) diasmulta, à razão unitária mínima; e pelo crime do artigo 16 da Lei nº 10.826/03: pena de 04 (quatro) anos de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima. Diante da regra do concurso material, a resposta penal foi fixada em 15 (quinze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 44 (quarente e quatro) dias-multa, à razão unitária mínima. A Defesa busca a absolvição do apelante, sustentando fragilidade das provas. Alega, também, atipicidade material do crime do artigo 16 da Lei 10.826/03, ou pela absorção deste pelo crime de roubo. Subsidiariamente, postula o afastamento dos maus antecedentes; a aplicação da fração mínima de 1/6 pela continuidade delitiva e o regime prisional mais brando. Pleito absolutório que não merece prosperar. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Após os crimes e a prisão em flagrante do apelante, todas as vítimas o reconheceram pessoalmente na Delegacia de Polícia. Uma vítima, em Juízo, reconheceu com segurança o acusado como um dos indivíduos que roubaram seu veículo Toyota Hilux. Após esse primeiro crime, os roubadores utilizaram o carro roubado e cometeram os quatro roubos seguintes. 
    No local da prisão do acusado foi encontrado o veículo Toyota Hilux, e em sua caçamba havia várias mercadorias subtraídas da Farmácia, além disso, na sacola descartada pelo réu durante a fuga, também havia outras mercadorias semelhantes de Farmácia. O gerente da Farmácia lesada, também vítima, confirmou em Juízo que os roubadores, subtraíram o carro “Corsa” e fugiram neste e na “Hilux”. O carro mencionado (Corsa) era de propriedade da vítima Fábio, o qual estava com sua namorada Jadi no momento do roubo, esta confirmou que, além do carro, também foram levados celulares, carteiras e bolsa de ambos. Mantida a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Malgrado entendimento contrário, filio-me à remansosa jurisprudência no sentido de ser desnecessária a apreensão e perícia da arma para fins de aplicação da majorante, quando o depoimento da vítima aponta o seu emprego na prática do delito. In casu, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida, as vítimas afirmaram com segurança que o recorrente e seus comparsas as ameaçaram com arma de fogo. Mantida a condenação pela infração penal prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/03. O recorrente portava um carregador e dez munições intactas, em local e momento distintos dos crimes de roubo, e o Estatuto do Desarmamento define como crime portar acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se de delito de mera conduta e de perigo abstrato. Para sua configuração basta o porte do acessório ou da munição, cuja potencialidade lesiva é presumida, independentemente da possibilidade de seu emprego imediato para atingir ou ameaçar pessoas. A norma tem por finalidade proteger a incolumidade pública e dispensa a prova de que o bem jurídico tenha efetivamente sido exposto a perigo. Os Tribunais Superiores vêm entendendo que tais condutas devem ser punidas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto, com o fim de tutelar a bens jurídicos fundamentais, como a vida, o patrimônio e a integridade física da população. Dosimetria da pena que não merece qualquer retoque. O réu possui duas condenações anteriores com trânsito em julgado e, de forma acertada, o sentenciante considerou uma delas para exasperar a penabase a título de maus antecedentes e a outra condenação foi utilizada na segunda fase para configurar a agravante da reincidência. Continuidade delitiva. Razoável e proporcional a fração de 1/3 utilizada, diante dos cinco crimes cometidos pelo apelante. Mantido o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, tendo em vista o quantum de pena aplicado, além dos maus antecedentes e da reincidência do condenado. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Mantida integralmente a sentença guerreada.
    Como se depreende do referido julgado, entendeu-se ser o conjunto fático-probatório suficiente e robusto para a manutenção da condenação pelos cinco roubos. 
    De qualquer modo, ainda que assim não fosse, eventual revisão dos argumentos utilizados demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta.
    Ademais, este Supremo Tribunal Federal já se pronunciou quanto ao aumento proporcional da pena em relação ao número de infrações cometidas no caso de crime continuado simples. A ver:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENA-BASE ADEQUADAMENTE APLICADA COM BASE NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM, NA FRAÇÃO DE 2/3, A TÍTULO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REPRIMENDA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. II – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da pretensão recursal, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. IV – Tal como julgaram as instâncias antecedentes, a conduta do paciente extrapola, em termos de extensão do dano, os limites exigidos para a configuração do crime de corrupção passiva prevista no art. 308 do Código Penal Miliar - CPM e constitui, por isso mesmo, fundamento idôneo para exasperar a pena inicial. V – Consideradas as 19 condutas executadas pelo réu, também não há nenhum reparo a ser realizado na aplicação da fração de 2/3 a título de continuidade delitiva, mormente porque esse proceder encontra-se em consonância com a reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que o aumento da pena, em caso de crime continuado simples (art. 71 do CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. VI – Inexistente ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque o quantum de pena fixado ao paciente (5 anos e 10 meses de reclusão) ao crime em questão (art. 308 do CPM), num intervalo de 2 a 8 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 194229 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/2/2021).
    Lado outro, quanto ao o argumento de que o calibre do projétil utilizado pelo paciente teria deixado de ser proibido pelo novo Estatuto do Desarmamento, a decisão recorrida não tratou do tema. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 121.512-AgR/SP, Primeira Turma, DJe de 4/6/14, e HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, DJe de 17/4/13, ambos de minha relatoria; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de abril de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente